Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726134-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KALU REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: CNN - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CLERI NUNES NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. CONDUTA DANOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe competir a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. 2.1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova que lhe competia e, assim, da conduta culposa do réu, que ensejaria a sua responsabilidade civil, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória por danos materiais. 2. Torna-se indevida a indenização, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha descumprido uma obrigação contratual. 3.Diante da ausência de conduta causadora do dano, não há que se falar em nexo de causalidade e, por consequência, do dever de indenizar. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a turma julgadora não trouxe os fundamentos necessários para afastar a aplicação do artigo 1.177, caput, e parágrafo único, do Código Civil. Acrescenta, no aspecto, que todo o arcabouço probatório demonstra que houve falha na prestação dos serviços. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, em que pese os argumentos da apelante, não é possível concluir ser de responsabilidade dos apelados o pagamento desta transação, sob o argumento de terem se omitido para com as obrigações que lhes competia, pois, ao que indica as provas dos autos, os débitos que compuseram o acordo junto à PGFN referem-se a impostos vencidos em 30.04.2014, 31.07.2014, 30.01.2015, 30.04.2014, 29.04.2011, 29.07.2011 e 29.04.2016 (id. 29417310 - Pág. 2 e id. 29417311 - Pág. 2), débitos esses anteriores à rescisão contratual (25.02.2019), os quais foram, em tese, incluídos no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, vez que restou consignado no referido termo a resolução da “pendência existente, quitando de forma definitiva os débitos não adimplidos”. Outrossim, não há nos autos nenhum documento que descreve as obrigações contratuais dos apelados, a fim de possibilitar a análise da alegada omissão e consequente responsabilização pelos danos alegados, durante o período em que prestaram serviços à apelante, não podendo tal fato ser presumido, como pretende a recorrente [...] Neste diapasão, não se desincumbindo do seu ônus probatório, é forçoso reconhecer a improcedência da ação, na forma delineada na sentença recorrida” (ID. 29526115). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016